Tribunal: TJDFT
Processo: 0703449-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703449-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DULCINEIA SILVA LEITE AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DULCINEIA SILVA LEITE contra a decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento no 0703449-84.2022.8.07.0000, movida em desfavor BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e da ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, indeferiu a tutela de urgência (ID 113569903, origem). Nas razões recursais (ID 32463461), alega ter ingressado com ação de conhecimento a fim de limitar os descontos efetuados pelos em seu contracheque a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração. Argumenta que os descontos mensais alcançam o patamar de R$ 3.644,22 (três mil seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos), totalizando aproximadamente R$ 60% (sessenta por cento) de sua remuneração, depois de subtraídos os descontos compulsórios (IRPF e previdência). Sustenta tratar-se de empréstimo contraído na modalidade de crédito consignado, descontado na folha de pagamentos da agravante. Aduz que, embora não conste a rubrica da parcela do empréstimo consignado do BRB em seu contracheque, a instituição financeira mantém os descontos compulsórios no exato momento em que o valor é depositado em conta pela fonte pagadora. Alega que o contrato de adesão deve ser interpretado de forma mais favorável ao aderente, nos termos dos artigos 422 e 423 do Código Civil. Além disso, a Lei n. 13.820/2003 prevê a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) da remuneração. Colaciona julgados para corroborar a sua tese. Acrescenta ter sofrido redução de sua remuneração em razão da concessão da aposentadoria, devendo o valor da parcela adequar-se à nova realidade da margem consignável. Com tais argumentos, busca a concessão da tutela provisória para determinar a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento). No mérito, a confirmação da medida. Preparo em ID 32463465. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Conforme relatado, o agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência para limitar os descontos consignados a 30% (trinta por cento) da remuneração (ID 113569903, origem). Compulsando os autos, observa-se ter o douto julgador a quo indeferido a tutela de urgência por entender que o limite legal de 30% (trinta por cento) refere-se apenas a descontos em folha de pagamentos, enquanto na hipótese dos autos o contrato de empréstimo prevê a consignação de descontos em conta bancária (ID 113569903, origem). A agravante colaciona ao presente recurso contracheque referente ao mês de novembro de 2021, em que consta ser servidora pública do Distrito Federal aposentada no cargo de técnico de enfermagem, vínculo em razão do qual aufere proventos brutos no valor de R$ 7.690,58 (sete mil e seiscentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos). Do contracheque, extrai-se o desconto de R$ 1.944,23 (mil novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e três centavos) sob a rubrica “POUPEX-HAB MATERIAL CONSTRUÇÃO” (ID 32463475). Do valor efetivamente depositado em conta salário (R$ 3.637,59 depois de abatido o empréstimo POUPEX e deduções legais), verifica-se o desconto do empréstimo contraído perante o banco BRB, no valor de R$ 1.693,24 (mil seiscentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos) mensais– ID 32463471. Observa-se, ainda, o débito de R$ 884,58 (oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), sob a rubrica “DEB EMPRÉSTIMO BENEFÍCIO”. Assim, resta para a agravante aproximadamente R$ 1.059,42 (mil e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos). Verifico, portanto, em análise perfunctória da matéria, elementos a corroborar a tese de comprometimento da capacidade da agravante de manter a própria subsistência, ante o superendividamento, o que enseja antecipação dos efeitos da tutela recursal. Acrescenta-se a ausência de risco de irreversibilidade da medida, pois, caso julgado improcedente o pedido, poderão as instituições financeiras realizar a cobrança do montante devido. Noutro vértice, O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 06/04/2020, os Recursos Especiais no 1863973/SP, no 1877113/SP e no 1872441/SP, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.085, no qual se discute a “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, §1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, determinou o sobrestamento da tramitação de todos os processos pendentes. Desse modo, considerando guardar a controvérsia posta em análise relação direta com o tema afetado (n.o 1085), o feito deve permanecer suspenso até que a questão seja dirimida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo para determinar aos réus que providenciem a limitação dos descontos, tanto em conta corrente quanto na folha de pagamento, a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta (abatidos os descontos compulsórios) da autora, sem prejuízo de melhor análise da questão quando do julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao douto juízo da causa para as providências de praxe. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Após, suspenda-se o andamento do feito, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.872.441/SP (Tema 1.085). Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator